Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-70.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-70.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SILVIA MARIA FERNANDES DE MORAES

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA CONCLUSIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR DE IDOSO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8000538-70.2020.8.05.0051
, em que figuram como Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

e Apelada
SILVIA MARIA FERNANDES DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .